Tribunal: STF
Processo: AI 737504
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia depende do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.